Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708802-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDRACH DANTAS DE MORAIS AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIDRACH DANTAS DE MORAIS, em face da decisão (ID 84612644 do processo de origem) proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0007027-11.2013.8.07.0001, deferiu a penhora mensal de 20% sobre o salário bruto do Executado para fins de pagamento de dívida decorrente de mútuo, consoante termos a seguir colacionados: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em contrato de mútuo que teve excluído ou cessado seu desconto em folha de pagamento sem anuência do exequente. O executado usufruiu do mútuo e não cumpriu com a obrigação de pagamento das parcelas, causando prejuízo à parte exequente. Os rendimentos do executado, conforme pesquisa INFOJUD, demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário bruto do executado SIDRACH DANTAS DE MORAIS, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito. Expeça-se ofício ao empregador Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), no endereço a seguir informado, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. (...) Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 85769371 do processo de origem), os quais não foram acolhidos, consoante ID 87392425 do processo de origem. O agravo foi interposto em 24/03/2021, assinado por advogada (Maria Diacuy) sem procuração nos autos e acompanhado do preparo (ID 24366035 e ID 24366036). É o relatório. Ante o exposto, determino ainda a intimação da parte Agravante SIDRACH DANTAS DE MORAIS para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021 14:20:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador